Tribunal: TJMT
Processo: 1032193-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032193-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), IGB ELETRONICA S.A - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA DO PROCON. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à natureza administrativa do crédito oriundo de multa do PROCON e sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara que os créditos inscritos em dívida ativa, sejam tributários ou não, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 187 do CTN e art. 29 da LEF.

5.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade sanável por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"A execução fiscal de multa administrativa inscrita em dívida ativa não se submete aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da natureza do crédito, nos termos dos artigos 187 do CTN e 29 da Lei nº 6.830/80."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 187; Lei nº 6.830/80, art. 29; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 166.058/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IGB ELETRÔNICA S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n. 0001220-17.2011.8.11.0050, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado, argumentando que desconsiderou a natureza administrativa do crédito oriundo de multa do PROCON que, segundo defende, deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta que o
voto condutor do v.
acórdão, ao afirmar que o art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza do crédito cobrado, teria se omitido quanto à necessidade de submissão do crédito não tributário ao juízo
recuperacional
.

Aduz que as multas aplicadas pelo PROCON têm natureza administrativa decorrente do exercício do poder de polícia do Estado e que, ao desconsiderar sua natureza não tributária, o acórdão
foi omisso
quanto à necessidade
do
crédito ser perseguido diretamente no juízo
recuperacional
.

Argumenta, ainda, que o Plano de Recuperação Judicial da empresa foi aprovado pelos credores e homologado pelo juízo
recuperacional
, operando-se a novação do crédito exequendo, nos termos do
art. 59 da Lei nº 11.101/2005, o que impossibilitaria o prosseguimento da execução fiscal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para ser sanada a omissão apontada e, alternativamente, postula o prequestionamento dos artigos 49 e 6º, §7º-B, todos da Lei nº 11.101/2005, para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões no Id.
281253857
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
IGB ELETRÔNICA S.A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora parte embargante, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

A parte embargante alega
, em síntese,
a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado, sustentando que não teria considerado a natureza administrativa do crédito oriundo de multa do PROCON, o que, segundo defende, ensejaria o reconhecimento de sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Nesses termos, almeja
o acolhimento dos embargos para ser sanada a suposta omissão, com o consequente reconhecimento da submissão do crédito ao juízo
recuperacional
. Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 49 e 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

No caso
, conforme consignado no
voto condutor do v.
acórdão, o art. 187 do Código Tributário Nacional e o art. 29 da Lei n.º 6.830/80 estabelecem expressamente que a cobrança judicial da Dívida Ativa
da Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

O
voto condutor do v.
acórdão foi categórico ao afirmar que, embora se trate de multa administrativa, o crédito foi regularmente inscrito em Dívida Ativa, gozando das prerrogativas e privilégios inerentes à execução fiscal, inclusive quanto a não submissão ao regime
recuperacional
.

Ademais, o julgado expressamente consignou que
"os créditos fiscais, sejam eles tributários ou não tributários, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial",
invocando, inclusive, precedente do
c.
Superior Tribunal de Justiça que corrobora esse entendimento (
AgInt
no CC n. 166.058/MG).

Nesse sentido, destaca-se que
o art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005 não faz qualquer distinção relativa ao crédito cobrado. Portanto, a execução fiscal, independentemente da natureza do crédito (se tributário ou não), não deve ser extinta nem suspensa
.

Percebe-se, portanto, que a questão foi enfrentada de forma clara e objetiva, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O fato de a conclusão do julgado não corresponder à pretensão da parte embargante não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, tampouco para a revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. Sua função limita-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades.

No que tange ao prequestionamento, ressalto que este resta caracterizado pela efetiva discussão e decisão sobre a matéria controvertida, o que ocorreu no presente caso, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto, não verifico a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por IGB ELETRÔNICA S.A, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025